Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-54.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (TRÊS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO EM PARTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A DOIS ATOS DELITIVOS DO ART. 215-A DO CP. ABSOLVIÇÃO. CPP, ART. 386, VII. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
2. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ).
3. Não obstante a existência de precedentes inadmitindo o reconhecimento da modalidade tentada do crime do art. 217-A do CP, tendo a peça acusatória sido lastreada no art. 14, II, do CP e em se tratando de apelo exclusivo da Defesa, incide o princípio do “favor rei”.
4. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria dos crimes de estupro de vulnerável tentado e de importunação sexual (por uma vez) (CP, art. 217-A c/c o art. 14, II; CP, art. 215-A; na forma do art. 69 do CP, em contexto de violência doméstica), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, com 11 anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas nas fases policial e judicial (tentativa de introdução do pênis na genitália da vítima; tentativa de beijo), sendo inviáveis os pleitos absolutório por falta de provas (CPP, art. 386, VII) ou, secundariamente, de desclassificação da primeira figura para o art. 215-A do CP.
5. Se duas das situações de importunação sexual narradas na denúncia não foram confirmadas sob o pálio do contraditório judicial, impõe-se a absolvição do réu, na forma do art. 386, VII, do CPP.
6. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
7. Por se tratar de ações autônomas, com desígnios independentes e em ocasiões diversas, não há falar em continuidade delitiva dos delitos retratados, mas sim em concurso material, a atrair o disposto no art. 69 do CP.
8. Para fins de fixação do valor mínimo para a reparação dos danos morais causados pela infração (CPP, art. 387, IV), devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, da parte ofendida e do bem jurídico lesado. Em caso de inobservância desses vetores, é de se proceder com a sua redução.
9. Apelação da Defesa conhecida e parcialmente provida.